Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724231-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravada: CL Rocha - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0021715-51.2008.8.07.0001. A Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao aludido recurso e determinou ao Juízo singular que promovesse a pesquisa via Bacenjud requerida pelo recorrente (Id. 20026286). A Juíza singular informou, por meio de ofício (Id. 28737984) encaminhado a este Relator, que deixou de promover a pesquisa via Bacenjud, uma vez que o débito foi objeto de parcelamento tributário (Id. 28737985, Id. 28737986, Id. 28737987 e Id. 28737988). De fato, a regra do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional preceitua que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, situação esta que, ao menos em tese, resulta na perda superveniente do interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Feitas essas considerações, ao Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do seu interesse no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator